Tribunal: TJSP
Processo: 1032193-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA. TRATAMENTO PRESCRITO AO AUTOR QUE CABE À RÉ VIABILIZAR, SEM LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE SESSÕES. DANO MORAL INOCORRENTE. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ EM PARTE PROVIDA.